Tribunal: TJDFT
Processo: 0711967-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA VERGASTADA. INÉPCIA RECURSAL PARCIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. NÃO INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. VÍCIO DE INFORMAÇÃO OU CONSENTIMENTO. INEXISTENTE. JUROS CAPITALIZADOS. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. EXCESSO NÃO IDENTIFICADO.
1. O recurso que tece considerações dissociadas dos fundamentos da sentença, sem estabelecer correlação mínima entre as razões recursais que deduziu e os fundamentos de fato e de direito aplicados na apreciação da demanda, impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. No caso concreto, a sentença objurgada observou que a comissão de permanência sequer possui previsão de cobrança no contrato de que trata a lide e, tampouco, foi utilizada como fator de atualização da dívida. Preliminar de inépcia recursal relacionada à comissão de permanência acolhida.
2. De acordo com o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2.1. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem no processo elementos suficientes para permitir a solução do litígio. 2.2. Evidenciado que a controvérsia a respeito da abusividade dos encargos contratuais questionados envolve exame de matéria eminentemente de direito, o julgamento antecipado do mérito, sem a concessão de oportunidade de produção de prova pericial, não configura hipótese de cerceamento de defesa.
3. Uma vez que a avença foi celebrada com pessoa jurídica para a obtenção de montante destinado à sua atividade empresarial, as disposições do Código de Defesa do Consumidor não incidem no caso concreto. Precedentes.
4. Nos termos do artigo 700, I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 4.1. A ação monitória proposta estabeleceu com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, instruída com cópia do contrato de adesão, faturas de cartão de crédito e a memória de cálculo da quantia devida, atendendo assim aos requisitos exigidos pelo artigo 700 do Código de Processo Civil. Precedente.
5. De acordo com o § 2o do artigo 702 do Código de Processo Civil, o réu tem o dever de (d)eclarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. 5.1. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do Código de Processo Civil), uma vez que lhe cabia produzir provas capazes de desconstituir o direito da credora, seja pela demonstração da inexistência da relação jurídica ou mesmo do adimplemento de sua obrigação, sendo certo que as faturas que instruem a exordial demonstram a efetiva utilização do crédito contratado pela pessoa jurídica ré junto à cooperativa apelada. 5.2. A ciência dos termos e o recebimento de cópia do contrato que rege a avença estão expressamente previstos na proposta de adesão que instrui a exordial, inexistindo qualquer vício de informação ou consentimento por parte da mutuária.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e, no caso concreto, perfeita demonstração da abusividade.
7. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 973.827/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou a licitude da capitalização mensal de juros nas operações de crédito.
8. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Honorários majorados.